Tribunal: CARF
Processo: 17546.000374/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo, pelo contribuinte, a compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou 150, §4o, ambos do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte no exercício do fato gerador a que se referir a autuação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DE CONTRIBUINTE NÃO ENQUADRADO COMO MICRO EMPRESA. POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao SEBRAE corresponde a uma contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE e a referibilidade direta não é elemento constitutivo das CIDEs. Assim, não existe óbice a que seja cobrada a contribuição destinada ao SEBRAE das contribuintes não enquadradas como micro empresas.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000374/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.904 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
IBCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo, pelo
contribuinte, a compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte no exercício do fato gerador a que se referir a autuação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000374/2007-45
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

CONTRIBUINTE NÃO ENQUADRADO COMO MICRO EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao SEBRAE corresponde a uma
contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE e a referibilidade
direta não é elemento constitutivo das CIDEs. Assim, não existe óbice a que
seja cobrada a contribuição destinada ao SEBRAE das contribuintes não
enquadradas como micro empresas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher
parcialmente a preliminar para reconhecer extintos pela decadência os créditos tributários até a
competência de 09/2001, inclusive, exceto aquele relativo à competência 12/2000, que
remanesce hígido, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que acolheu parcialmente a
preliminar em maior extensão. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 493/539, interposto contra decisão da DRJ
em Campinas/SP de fls. 459/473, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à cota patronal, adicional para o SAT e contribuições
devida a Terceiros, conforme descrito na NFLD no 37.030.393-8, de fls. 02/94, lavrada em
18/10/2006, referente ao período de 02/2000 a 08/2006, com ciência da RECORRENTE em
19/10/2006, conforme assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 4.580.239,67, já acrescido de juros e multa de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 98/103), o presente lançamento foi efetuado
através do batimento GFIP x GPS e tem por base pagamentos efetuados a segurados empregados
e contribuintes individuais sócios, declarados pela RECORRENTE tanto em GFIP como em
Folha de Pagamentos. Esta NFLD é composta pelo levantamento FP2, nos seguintes termos (fl.
100):
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

FP2 — Salário de contribuição, com declaração em GFIP, compondo base de cálculo
para contribuição a cargo da empresa na qualidade de empregador e contribuição a
cargo da empresa para financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e
salário de contribuição, com declaração em GFIP, compondo base de cálculo para
contribuição a cargo da empresa sobre valores pagos a segurados contribuintes
individuais sócios, contemplando período posterior à implantação da GFIP, abrangendo
o período de 01/2000 a 08/2006;
6.2 - A composição desse levantamento está especificada no Relatório de Fatos
Geradores.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 329/384 em 01/11/2006.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Campinas/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Preliminarmente, alega a nulidade do lançamento afirmando que a NFLD é ilíquida e
incerta, pois não está de acordo com o art. 142 do CTN, uma vez que não permite a
clara apreensão do fato gerador da obrigação, pois não há tipificação exata das
irregularidades, da forma de apuração do valor devido, bem como utiliza bases de
cálculo indevidas, as quais necessitam ser revistas, além de haver valores indevidos
relativos ao Sat, Incra, Sebrae e Selic.
No mérito, alega que a impugnante, através de seu departamento contábil, destaca
valores que merecem ser revistos por meio de diligências, conforme documentos
acostados às fls. 389/422 (GPS), sem prejuízo de que mais provas sejam produzidas.
Aduz que não há que se falar em falta de recolhimento, conforme guias de recolhimento
anexadas.
Assim, os valores que foram recolhidos pela impugnante não poderiam ser
desconsiderados e novamente cobrados na presente autuação, sendo que este
equivocado ato fiscal configura-se em bis in idem. A prova documental anexada
"...deverá ser contestada fundamentadamente pela autoridade fiscal, que analisará a
presente defesa, caso discorde dos valores ali apontados através do trabalho pericial
efetivado pela impugnante, sob pena de afronta ao devido processo legal..."
Argumenta que foi aplicada multa sobre o valor apurado para pagamento após o 15° dia
da ciência da decisão do CRPS, com base no art. 35, II e III da Lei n° 8.212/91 e art.
239 do Decreto na 3.048/99, sendo que o art. 146, III "h" da Constituição Federal dispõe
que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária,
inferindo-se
da
norma
constitucional
supramencionada
a
inconstitucionalidade do art. 35, II e III da Lei n° 8.212/91 e do art. 239, III, "b", 6° e 7°
do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação dada pelo Decreto n° 3.265/99.
Assim, só poderia a dita multa ser instituída por lei complementar. Além disso, num
momento de estabilidade econômica, cobrar tais valores trata-se de confisco e ofensa
aos direitos constitucionais de todos os contribuintes.
De acordo com a Lei n° 9.298/96 a multa de mora decorrente do inadimplemento de
obrigações deve ser de 2%.
Por outro lado deve ser aplicado à impugnante o previsto no art. 106, II, "c" do CTN
quando esta beneficie o contribuinte, como foi o caso da MP 1.571, de 01/04/97, que
dispôs sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e
outras importâncias devidas ao INSS pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

Portanto a cobrança em tal monta é indevida e inconstitucional, devendo ser assim
reconhecida e reduzida.
Transcrevendo o art. 216, I, "b" do Decreto n°3.048/99 e citando jurisprudência,
argumenta que o fato gerador da obrigação do recolhimento das contribuições
previdenciárias se dá com o efetivo pagamento do salário, e que a simples confecção da
folha de salários não é admissível que se configure como fato gerador da obrigação
tributária, uma vez que o vencimento da obrigação se dá antes da ocorrência do fato
gerador. Requer, portanto, que sejam reconhecidos os valores pagos indevidamente em
razão da antecipação da ocorrência do fato gerador, visto que foram aplicados juros e
multa um mês antes do vencimento.
Argumenta ainda sobre a ilegitimidade e a inconstitucionalidade da cobrança do Salário
Educação desde seu nascedouro, conforme histórico desta rubrica elaborado na peça
impugnatória, onde pugna pelo descabimento de sua cobrança, razão pela qual deve ser
excluída do lançamento.
A aplicação da taxa Selic afronta diversos princípios constitucionais, dentre eles o da
legalidade, da isonomia e da segurança jurídica, devendo ser excluída dos valores
apurados na NFLD. Cita a impugnante um julgado do STJ para corroborar suas
alegações.
Alega que se configura indevido o recolhimento da contribuição para o Incra a partir da
edição da Lei n° 7.787/89, art. 30, § 1°, e da Lei n° 8.212/91, art. 22, I, pois desde então
não mais existe o adicional nem do Incra nem do Funrural, sendo inclusive este o
entendimento dos tribunais.
Igualmente a contribuição para o Sebrae, Senai e Sesi também são indevidas, pois além
de terem sido criadas por lei ordinária, contrariando norma constitucional (CF art. 195,
§ 40 e art. 154, I), sua finalidade, que é de apoio às micro e pequenas empresas, não
pode abranger ao pagamento das empresas de grande porte, que não são beneficiadas
pela contribuição. Este o entendimento dos tribunais, conforme jurisprudência
colacionada. Desta forma estes valores também devem ser excluídos da NFLD.
Quanto à cobrança do Sat, uma vez que a Lei n° 8.212/91 deixou a cargo de Decreto a
aferição para as classes de risco e a definição de atividade preponderante, houve afronta
ao princípio da estrita legalidade, constitucionalmente amparado. Desta forma a
contribuição ao Sat não pode ser cobrada até que advenha lei competente definindo
todos os seus conceitos. Assim, os Decretos que fixaram a alíquota do Sat afrontaram a
Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, que autoriza apenas a lei
estabelecer a fixação da alíquota e da base de cálculo. Portanto, dada a
inconstitucionalidade da cobrança do Sat, requer a exclusão de seus valores.
Em face da inconstitucionalidade da Emenda 20/98, que alterou a redação do art. 195 da
Constituição Federal indevidamente, visto tratar-se esse dispositivo de uma "cláusula
pétrea", as empresas, desde a edição da Lei Complementar 84/96, vêm sendo obrigadas
a contribuir indevidamente sobre as remunerações pagas como pro labore e terceiros
que prestam serviços pessoais à mesma. Assim, devem ser tidos como inexigíveis os
valores apurados na NFLD sob essa rubrica.
Enfim requer que seja reconhecida a nulidade da NFLD pelas preliminares expostas, e
em caso de não acolhimento das mesmas, "requer seja acolhido e provido o recurso para
cancelar a NFLD em razão da exclusão dos valores lançados de forma indevida, tais
como...", Incra, Sebrae, Sesi, Senai, Sat, pro labore e rendimentos pagos ou creditados a
terceiros, taxa Selic e multa confiscatória. Pretende juntar caso necessário razões
aditivas e planilhas demonstrativas para provar o alegado.
O contribuinte anexou Guias da Previdência Social — GPS às fls. 389/422.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

Da conversão o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a SECRETARIA DA
RECEITA PREVIDENCIÁRIA, Delegacia em Osasco/SP entendeu por determinar a conversão
do julgamento em diligência, conforme resolução de fl. 427, nos seguintes termos:
1. Tendo em vista a apresentação de documentos pelo contribuinte acima especificado
em sua impugnação e a afirmação que já havia efetuado o recolhimento das
contribuições, solicitamos que o presente processo seja baixado em diligência para
manifestação da Fiscal Notificante a respeito dos mesmos.
Em resposta, a autoridade fiscal apresentou o relatório complementar da
notificação fiscal, de fls. 430/432, informando que as guias de recolhimento apresentadas pelo
contribuinte na impugnação já haviam sido contabilizadas no momento do lançamento, e
estavam incluídas no RDA - Relatório de Documentos Apresentados. Além disto informou que
os valores pagos constam no DAD - Discriminativo Analítico do Débito, verificando-se que os
recolhimentos foram considerados para o cálculo do crédito previdenciário.
Devidamente intimado para se manifestar sobre a diligência, o RECORRENTE
apresentou impugnação de fls. 446/453, onde argumentou, novamente, sobre a nulidade e a
iliquidez e incerteza da NFLD pelo descumprimento do art. 142 do CTN, não tendo havido a
clara apreensão dos fatos geradores. Alegou ainda que a fiscalização também deixou de apreciar
a questão da forma de apuração da base de cálculo no lançamento e que os documentos
acostados devem ser minuciosamente analisados.
Alega que os valores que foram recolhidos pela impugnante não poderiam ser
desconsiderados e novamente cobrados na presente autuação, sendo que este equivocado ato
fiscal se configura em bis in idem, conforme comprovantes anexados à época. Ademais, relata
que a prova documental anexada “deverá ser contestada fundamentadamente pela autoridade
fiscal, que analisará a presente defesa, caso discorde dos valores ali apontados através do
trabalho pericial efetivado pela impugnante, sob pena de afronta ao devido processo legal” (fl.
452).
Enfim, requer que sejam acolhidas as preliminares arguidas, e reconhecida a
nulidade da NFLD em razão da inexigibilidade dos valores lançados e de outros valores
indevidos como Sat, Incra, Selic, entre outros, e da equivocada composição da base de cálculo.
Informa que pretende oportunamente juntar razões aditivas e planilhas para provar o alegado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 459/473):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2606
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
FATO
GERADOR.
RECOLHIMENTOS.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
LEGAIS.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA. SEBRAE. SENAI. SESI. SAT. PRO LABORE.
MULTA. SELIC.
Devidamente descrito o fato gerador do lançamento, conforme o art. 142 do CTN e o
art. 37 da Lei n° 8.212/91.
A arrecadação e o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pela empresa
obedecem ao disposto no art. 30, 1, "b" da Lei n° 8.212/91, havendo incidência de
contribuição sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas pela empresa a seus
empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
Os recolhimentos efetuados e juntados aos autos constam como apropriados nos anexos
da NFLD, tendo sido devidamente considerados e apreciados de acordo com a
legislação em vigor.
Não compete à instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de normas
legais, conforme dispositivos constitucionais.
Devidamente fundamentada na legislação pertinente a exigibilidade dos valores
referentes ao Salário Educação, Incra, Sebrae, Senai, Sesi, Sat e Pro Labore.
A multa moratória tem caráter irrelevável, e se fundamenta no art. 35 da Lei n°
8.212/91, na redação da Lei n° 9.528, de 10/12/97. A Notificação Fiscal não se
enquadra na exceção do art. 106, II, "c" do CTN por não ser o contribuinte ente
federativo a quem se reporta a MP 1571/97, e nem ter havido aplicação de penalidade a
qual menciona o CTN, mas sim lançamento de crédito por falta de pagamento.
Devidos os juros com base na taxa Selic, conforme o art. 34 da Lei n° 8.212/91, e
demais dispositivos legais elencados nos Fundamentos Legais do Débito - FLD.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/06/2008,
conforme AR de fl. 489, apresentou o recurso voluntário de fls. 493/539 em 11/07/2008 (postado
pelos Correios – fl. 491 e 540).
Em suas razões, informa que a presente NFLD foi lavrada em 18/10/2006 e alega
que decaiu do direito de lançar as competências anteriores à 18/10/2001, tendo em vista que o
prazo decadencial dos débitos objetos da referida NFLD é de 05 anos, conforme sumulado pelo
STF.
No mais, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Decadência
Alega o contribuinte que parte dos débitos foi fulminado pela decadência, em
razão do transcurso de mais 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a data de sua
ciência do lançamento.
Assiste parcial razão à RECORRENTE.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Considerado, portanto, o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte juntou diversas GPS com as
chancelas comprobatória do pagamento, conforme se observa às fls. 391/424. Destes
comprovantes, é possível observar que houve pagamento parcial de débitos previdenciários em
todas as competências dos anos-calendário de 2000 e 2001 (período passível de ser abrangido
pela decadência). O Relatório de Documentos Apresentados – RDA faz menção a estas GPSs
(fls. 40/44).
Estes valores recolhidos foram aproveitados pela autoridade fiscal para
abatimento do crédito tributário lançado, conforme se depreende do Discriminativo Analítico de
Débito – DAD de fls. 05/30.
Cumpre ressaltar que, para fins de aplicação do art. 150, §4o na contagem do
prazo decadencial das contribuições previdenciárias, o pagamento antecipado resta caracterizado
com o recolhimento pelo contribuinte, mesmo que parcial, do valor por ele considerado como
devido naquela competência, nos termos da súmula no 99 do CARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Contudo, infere-se das GPSs anexadas que nem todos os pagamentos foram
efetuados na data do vencimento. Esse fato resta evidenciado nos autos do processo no
17546.000373/2007-09, sob minha relatoria e julgado nesta mesma sessão, o qual tem por objeto
justamente a cobrança dos acréscimos legais incidentes sobre as contribuições relativas às
competências de 02, 12 e 13 de 2000, além de 03, 04, 07, 08, 09, 12 e 13 de 2002. E tal
constatação pode alterar a regra de contagem do prazo decadencial caso o pagamento tenha
ocorrido em exercício posterior ao da data de vencimento.
Não se está admitindo que qualquer pagamento em atraso enseja a aplicação da
regra do art. 173 do CTN. É que, para ser adotada a regra do art. 150 §4o do CTN, o pagamento
parcial deve ser feito antes de iniciada a contagem do prazo decadencial estabelecido pelo art.
173 do CTN.
Ou seja, o pagamento pode ser efetuado com atraso; porém, para adoção da regra
do art. 150, §4o, do CTN, o mesmo deve ser realizado dentro do exercício correspondente ao
vencimento do valor devido. Se mudar o exercício, inicia-se a contagem pelo art. 173, I, do
CTN. Os referidos dispositivos possuem a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Isto porque a decadência não se suspende nem se interrompe, nos termos do art.
207 do Código Civil:
Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas
que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
Uma vez iniciada a contagem do prazo decadencial, não há como admitir um
deslocamento nos termos (inicial ou final) de sua contagem.
Exemplificando: determinado tributo, cujo fato gerador ocorreu em 04/2000, deve
ser apurado e pago até 05/05/2000. Caso o contribuinte efetue o pagamento em 10/10/2000, o
prazo decadencial conta da data do fato gerador (04/2000), nos termos do art. 150, §4o, do CTN,
pois não se iniciou a contagem do prazo decadencial do art. 173, I. Contudo, caso o contribuinte
pague o tributo em 10/10/2001, o prazo decadencial deve ser contado a partir do dia 01/01/2001
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), nos
termos do art. 173, I, do CTN, pois quando da realização do pagamento, o prazo decadencial já
havia se iniciado. Portanto, não há como admitir que um pagamento efetuado após o início da
fluência do prazo decadencial seja capaz de deslocar o dies a quo do prazo para que o mesmo
retroceda à data do fato gerador.
Ainda dentro deste mesmo exemplo acima, e para reforçar ainda mais o ponto de
vista adotado, admita-se que o contribuinte tenha feito o pagamento em atraso no dia
10/10/2005, data em que a competência de 04/2000 estaria atingida pela decadência segundo a
regra do art. 150, §4o, mas não estaria decadente segundo a regra do art. 173, I, do CTN. Seria
inadmissível defender que o pagamento feito pelo contribuinte, nesta hipótese, seja capaz de
deslocar o início do prazo decadencial. Caso isso fosse aceito, então o pagamento realizado pelo
contribuinte poderia ser objeto de pedido de restituição. Ou seja, é o mesmo que admitir que o
contribuinte possa efetuar o pagamento para esgotar sumariamente o prazo concedido ao Fisco
para efetuar o lançamento do tributo (que iria até 31/12/2005, nos termos do art. 173) e permitir,
ao mesmo tempo, que o contribuinte seja ressarcido por ter pago valor indevido (já atingido pela
decadência, nos termos do art. 150, §4o).
Neste sentido, oportuno transcrever a conclusão firmada na Solução de Consulta
Interna no 16, de 05/06/2003, editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), a respeito
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

da contagem do prazo decadencial do ITR (tributo sujeito ao lançamento por homologação)
quando envolve, especificamente, a questão do pagamento em atraso:
9. À vista dessas considerações, a contagem do prazo decadencial referente ao
lançamento do ITR deve observar que seu fato gerador é considerado como tendo
ocorrido em 1o de janeiro de cada ano, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 9.393, de 19
de dezembro de 1996, quando, então, tem início a contagem daquele prazo, na hipótese
de ter havido pagamento de imposto apurado na declaração correspondente (art. 150, §
4o, do CTN).
10. Todavia, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal
referente ao mesmo imposto desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, inciso I, do CTN).
(...)
13. Em face do exposto, pode-se concluir que:
13.1 - a contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex officio do ITR, terá
início:
13.1.1 - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em atraso, ainda
que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
13.1.2 - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente efetuado, ser
realizado nesta data ou após ela;
No caso, houve pagamento em atraso das competências 02/2000 (recolhimento
efetuado em 30/06/2005 – fl. 391); 12 e 13 de 2000; 03, 04, 07, 08, 09, 12 e 13 de 2002
(recolhimentos efetuados em 07/07/2005 – fls. 397 e ss). As competências do ano-calendário
2002 não interessam para a presente análise, pois, para tais competências, mesmo aplicando-se a
regra mais favorável ao contribuinte (art. 150 §4o), infere-se que o lançamento ocorreu dentro do
prazo decadencial, já que a ciência da RECORRENTE ocorreu em 19/10/2006.
Portanto, a partir da competência 10/2001, não há que se falar em decadência,
qualquer que seja a regra aplicada.
Sendo assim, até 09/2001, a regra de contagem do prazo decadencial é a do art.
150 §4o do CTN, exceto em relação às competências 02/2000, 12/2000 e 13/2000, para as quais
aplica-se o art. 173, I, do CTN, visto que o pagamento em atraso ocorreu em exercício posterior
ao do vencimento do tributo.
No caso das competências 02/2000 e 13/2000, cujos pagamentos deveriam ocorrer
dentro do exercício 2000, verifica-se que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado” foi o dia 01/01/2001. Sendo assim, o lançamento poderia
ocorrer até 31/12/2005. Como a RECORRENTE tomou ciência do lançamento em 19/10/2006,
tais competências restaram atingidas pela decadência.
Válido salientar que, quanto à competência 13, o prazo de declaração e
recolhimento ocorre no próprio ano em que é pago o 13o, de modo que a fiscalização poderia ter
efetuado o lançamento relativo à competência 13/2000 ainda no ano 2000. Consequentemente, o
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

primeiro dia útil do exercício subsequente foi a data 01/01/2001 findando o prazo decadencial
em 31/12/2005, razão pela qual a competência 13/2000 foi fulminada pela decadência.
Por outro lado, em relação à competência 12/2000, o prazo para declaração e
recolhimento da respectiva contribuição ocorre no mês subsequente ao de ocorrência do fato
gerador. Assim a fiscalização apenas poderia ter efetuado o lançamento a partir de janeiro de
2001 (mês de vencimento da obrigação), sendo o primeiro dia útil do exercício subsequente a
data de 01/01/2002, cujo prazo decadencial findou em 31/12/2006; não estando, portanto,
atingido pela decadência o lançamento efetuado em 19/10/2006.
Deste modo, conclui-se o seguinte:
i.
Para as competências de 02/2000, 12/2000 e 13/2000 (sujeitas ao art. 173,
I, do CTN) apenas o crédito tributário relativo à competência 12/2000 foi
lançado dentro do lustro decadencial;
ii.
As demais competências (até 09/2001, inclusive) estão extintas pela
decadência, pois sujeitas à regra estipulada pelo art. 150, §4o, do CTN
(prazo contado da ocorrência do fato gerador).
Assim, entendo que estão fulminados pela decadência de todos os débitos até a
competência de 09/2001 (inclusive), exceto aquele relativo à competência 12/2000, conforme
acima explanado.

I.b. Nulidade do Lançamento
Conforme elencado no relatório fiscal, o contribuinte alega nulidade do auto de
infração em razão da suposta incerteza e iliquidez do crédito tributário lançado.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Com relação ao argumento de nulidade do lançamento ante a ausência de certeza e
liquidez do crédito, entendo que o mesmo não merece prosperar.
Em análise ao relatório fiscal, observa-se que a fiscalização elencou de maneira
clara qual foi o processo de constituição do créditos tributário (através da comparação entre
GPS, folha de pagamento e GFIP), bem como informou no discriminativo analítico dos débitos
todos os “créditos considerados”, proveniente dos pagamentos parciais realizados.
Assim, o lançamento possui a clareza necessária a fim de possibilitar que o
contribuinte o impugnasse. Não há que se falar em nulidade do lançamento por ausência de
liquidez e certeza.

II. MÉRITO
II.a. Da desconsideração dos valores recolhidos pela impugnante
A RECORRENTE insiste na tese de que a fiscalização desconsiderou os
recolhimentos efetuados pela empresa em GPS.
Contudo, como bem pontuado pela fiscalização no relatório complementar da
notificação fiscal, de fls. 430/432, todas as guias de recolhimento apresentadas pelo contribuinte
na impugnação já haviam sido contabilizadas no momento do lançamento.
Este fato pode ser observado do Discriminativo Analítico do Débito de fls. 5/30,
onde consta na coluna “CRÉDITOS CONSIDERADOS” o montante recolhido através das GPS
juntadas ao processo (fls. 391/424). Veja-se:
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

GPS de 03/2002 comprovando um recolhimento de principal R$ 6.620,19 nesta
competência (fl. 402)

Discriminativo analítico do Débito de 03/2002 comprovando o aproveitamento de um
crédito de R$ 6.620,19 nesta competência (fl. 16)

Assim, não há que se falar em cobrança em duplicidade ou ausência de
aproveitamento dos recolhimentos efetuados.

II.b. Fato Gerador das Contribuições
É necessário esclarecer que o lançamento foi decorrente de mero batimento GFIP
x GPS. Ou seja, todos os valores utilizados como base de cálculo para apuração do crédito
tributário lançado foram declarados pela própria contribuinte em GFIP. O que ocorreu foi a
constatação, pela autoridade fiscal, de que o valor recolhido via GPS não correspondia ao valor
que deveria ser pago em razão dos fatos apresentados em GFIP.
Portanto, alegar, neste momento, que a simples confecção de folha não enseja fato
gerador da contribuição previdenciária, não é argumento capaz de modificar o lançamento.
O “fato gerador” é aquela remuneração que a contribuinte declarou em GFIP
como paga aos segurados; não tem como ser diferente. Caso a RECORRENTE entenda que os
valores estão equivocados, caberia a ela ter comprovado o erro da informação em GFIP e que
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

não pagou o valor de remunerações por ela declarado. Sem esta comprovação, não há como
alterar o lançamento.

II.c. Das Alegações de Inconstitucionalidade
Alega o RECORRENTE que a multa cobrada é inconstitucional, pois deveria ser
instituída por lei complementar, além de possuir caráter confiscatório.
Tal linha de raciocínio pressupõe o reconhecimento da inconstitucionalidade do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 o que, em que pese os argumentos do contribuinte, é vedado a este
tribunal administrativo.
Neste sentido, refuto todas as questões de inconstitucionalidade levantadas pela
RECORRENTE, nos termos da Súmula CARF 02 e do caput do art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972, e não reconheço a competência desta Turma para se manifestar sobre tais argumentos.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

II.d. Dos Juros de Mora - SELIC
A RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

II.e. Contribuição para o Incra
A RECORRENTE, além de alegar a inconstitucionalidade da contribuição
destinada ao INCRA (matéria estranha a competência do CARF, conforme exposto), defende
que a cobrança das contribuições para o INCRA seria ilegal pois, a partir da edição da Lei n°
7.787/89 e da Lei n° 8.212/91, não mais existe o adicional do INCRA.
Contudo, não assiste razão à contribuinte, na medida que o STJ sedimentou o
entendimento de que a contribuição destinada ao INCRA não foi extinta e permanece em vigor.
Neste sentido, cito o enunciado da Súmula no 516 do STJ:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS. (SÚMULA 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe
02/03/2015)
Portanto, rejeita-se o argumento da RECORRENTE.

II.f. Contribuição para o Sebrae, Senai e Sesi – Referibilidade
A RECORRENTE, além de alegar a inconstitucionalidade das contribuições para
o Sebrae, Senai e Sesi por terem sido criadas mediante lei ordinária (matéria estranha a
competência do CARF, conforme exposto), defende que a sua cobrança seria ilegal pois a
finalidade delas é o apoio às micro e pequenas empresas, situação em que não se enquadra a
RECORRENTE.
Portanto, o argumento de defesa do contribuinte cinge-se à referibilidade da
cobrança das contribuições destinadas ao Sebrae, Senai e Sesi, pelo fato de ser uma empresa de
grande porte e não ser beneficiada por tais contribuições.
Contudo, não assiste razão à contribuinte.
Em princípio, a classificação no código FPAS tem por base a atividade principal
desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui seu objeto social, conforme
declarado nos atos constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.
O cabeçalho do relatório fiscal (fl. 98) indica que a RECORRENTE é uma
indústria (FPAS 507) que tem por objeto a fabricação de peças e acessórios de metal para
veículos automotores não classificados em outra classe (CNAE 3449-5). Este foi o mesmo
CNAE indicado no DAD (fl. 05).
Por se tratar, evidentemente, de uma indústria, a RECORRENTE esta obrigada ao
recolhimento da contribuição destinada ao SESI e ao SENAI, nos termos do Decreto-Lei no
9.403/46 e do art. 4o do Decreto-Lei no 4.048/42, respectivamente:
Decreto-Lei no 9.403/46 (SESI)
Art. 3o Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da
Indústria (artigo 577 do Decreto-lei n.o 5. 452, de 1 de Maio de 1943), bem como
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

aquêles referentes aos transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao
pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social da Indústria para a realização
de seus fins.
Decreto-Lei no 4.048/42 (SENAI)
Art. 4o Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas
na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de uma contribuição
mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem.
Portanto, não há dúvidas de que a RECORRENTE é contribuinte das
contribuições destinadas ao SESI e ao SENAI.
O tema envolvendo a contribuição ao SEBRAE merece destaque para ser
esclarecido o que a legislação prevê quanto aos sujeitos passivos de tal exação, pois a
contribuinte defende ser indevida a sua cobrança pelo fato dela não se enquadrar como sujeito
passivo de tal contribuição (Micro ou Pequena Empresa).
O art. 8o da Lei no 8.029/90, que transformou o Centro Brasileiro de Apoio à
Pequena e Média Empresa – CEBRAE em serviço social autônomo, instituiu em seu §3o o
adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318/1986 (SENAI, SENAC, SESI e SESC):
“Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
(...)
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de:
(...)”
Ou seja, os sujeitos passivos da contribuição ao SEBRAE são exatamente as
mesmas empresas contribuintes para o SESI, SENAI, SESC e SENAC, não havendo previsão de
que somente as Micro e Pequenas Empresas seriam sujeitos passivos da contribuição ao
SEBRAE, como defende a RECORRENTE.
Ademais, referida contribuições ao SEBRAE é de intervenção no domínio
econômico (CIDE). Neste sentido, o STJ pacificou o entendimento de que as contribuições de
intervenção no domínio econômico podem ser destinadas a finalidades não diretamente referidas
ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade).
O STJ entendeu ser possível a cobrança da contribuição ao INCRA de empresas
urbanas. Neste sentido, cito ementa do acórdão proferido no REsp 864378/CE:
TRIBUTÁRIO ? CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA ? LEI 2.613/55 (ART.
6o, § 4o) ? DL 1.146/70 ? LC 11/71 ? NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL ? CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO ? CIDE ? LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

LEIS 8.212/91 E 8.213/91 ? COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS:
POSSIBILIDADE ? VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC ? INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão no julgado que, implicitamente, emitiu juízo de valor sobre a tese da
extinção da contribuição para o INCRA.
Violação do art. 535 do CPC que se afasta.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão ainda
não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a matéria
relativa à contribuição destinada ao INCRA.
3. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua destinação
constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação
não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as demandas em que não
mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a possibilidade de compensação
dos valores indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao INCRA com as
contribuições devidas sobre a folha de salários.
4. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não
podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores
econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização,
visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das
desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais
e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se
enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência
Social), sendo relevante concluir ainda que: h.1) esse entendimento (de que a
contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria incongruente com o
princípio da universalidade de cobertura e de atendimento, ao se admitir que essas
atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores rurais assentados com exclusão de
todos os demais integrantes da sociedade;
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade Social",
não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a
consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre
as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as
fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a
mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição Federal
de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido
extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
5. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
6. Recurso especial improvido.
(REsp 864.378/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 12/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 212)
Conforme exposto, no que diz respeito à referibilidadem, o STJ definiu que:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
Sendo assim, por possuir natureza jurídica interventiva no domínio econômico, a
contribuição ao SEBRAE pode ser exigível da RECORRENTE, não havendo que se falar em
referibilidade direta.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

II.g. Inexigibilidade do SAT
A RECORRENTE defende ser indevida a cobrança do adicional para SAT pois,
apesar da lei no 8.212/91 prever as alíquotas da mencionada contribuição, a definição das classes
de risco e das atividades preponderantes ficou a cargo de Decreto, o que teria afrontado o
princípio da estrita legalidade.
Com tal argumento, a RECORRENTE pretende atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à cobrança das contribuições para o SAT, o que, como exposto, não é
competência deste Tribunal, nos termos da já citada Súmula CARF no 02.
Portanto, rejeito este argumento da RECORRENTE.

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000374/2007-45

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por:
(i)
ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR de decadência, para
reconhecer a extinção dos créditos tributários até a competência de
09/2001 (inclusive), exceto aquele relativo à competência 12/2000; e
(ii)
No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, pelas razões
acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital